Tribunal: TJMT
Processo: 1008972-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008972-52.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EVANILTO DE SOUZA MATIUSSU - CPF: 079.712.491-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIMONE DA SILVA MARQUES - CPF: 412.004.728-88 (RECORRIDO), CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. - CNPJ: 59.291.534/0001-67 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

21

EMENTA

RECURSO INOMINADO– DECISÃO – INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS–AUSÊNCIA DE PROVA PELA PARTE DEMANDANTE –– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA RECORRIDA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. Ausência de prova de violação aos direitos da personalidade.
Os recorridos, Casas Bahia Banco Bradesco e
Simone da Silva Marques,
agiram no exercício regular do direito, não restando provado ato ilícito praticado por eles.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o
recorrente postula pela condenação das recorridas em danos morais, alegando em tese que
o recorrido esteve com sua acompanhante, ora recorrida, Simone à Loja Casas Bahia e resolveu presentear-lhe com um celular no valor disponível em seu crédito, cujo limite era de R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais). A recorrida, então lhe disse que também estava precisando de um ar condicionado.

Contudo, como o valor iria ultrapassar o limite disponível, o recorrido disse que a compra não poderia ser efetivada, sendo que ela própria teria que comprar o produto.

Quando ia concluir a compra do aparelho celular, o recorrente recebeu de um atendente chamado Douglas vários documentos para que assinasse, acreditando que os documentos se referiam tão somente à aquisição do celular; assinou a documentação sem receber nenhuma via.

Após o ocorrido, o recorrente recebeu um cartão de crédito das Casas Bahia em seu nome, além de cobranças no valor de R$ 5.942,85 (cinco mil novecentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos) ultrapassando hoje o valor de seis mil reais.

Ao tentar se informar acerca do débito, o recorrente foi cientificado de que as dívidas diziam respeito à aquisição de um aparelho celular, um ar condicionado e dois seguros que sequer foram assinados em seu nome.

O recorrente então percebeu que a acompanhante Simone teria, juntamente com o funcionário, aumentado seu

crédito, sem o consentimento deste e com o fim de adquirir os produtos

Assim, o recorrente fez com que a recorrida Simone cancelasse os seguros em 17 de janeiro de 2020, não conseguindo cancelar a aquisição do ar condicionado. O recorrente chegou a fazer um acordo com a requerida Simone para que esta pagasse ao menos metade do valor cobrado pela Loja Casas Bahia e pelo Banco Bradesco, não sendo cumprido pela recorrida, deixando o autor em situação de desamparo.

Por fim, apesar de inúmeras tentativas de solução extrajudicial do conflito junto às Casas Bahia e ao próprio Bradesco o recorrente se viu obrigado a se valer da presente ação, a fim de que seja declarado a nulidade dos débitos referentes à compra do ar condicionado e dos seguros.

Os recorridos na contestação juntaram aos autos documento de Id 17365703/175365704, contrato e termo de adesão.

O recorrente juntou aos autos, Boletim de Ocorrência
Id

175362146,
comprovante de cancelamento do seguro
Id 17362147
e Reconhecimento de dívida da recorrida Simone
, Id 175365651
.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Colaciono aqui julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que guarda semelhança ao caso ora analisado.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO DANO MORAL.
MERO DISSABOR
. A frustração sofrida não foi grave e, da mesma forma, não ultrapassou o limite do aceitável, que é aquele que pode ser absorvido pelo homem médio. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível No 70027477496, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 05/02/2009)

Em que pese os transtornos enfrentados pela recorrente, em face da recusa dos estabelecimentos comerciais não há como atribuir aos recorrentes a prática de ilícitos .

Conforme os documentos comprobatórios anexados na exordial o recorrente fez a contratação e a compra, não logrando êxito em provar a prática de fraude.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023